Tribunal: STJ
Processo: 5086804-02.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036654 - SC(2025/0327146-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LILIANE PORTO DA ROSA
ADVOGADOS
: ANA ISADORA BROERING - SC058300
BRUNA FURLANETTO - SC069629
IVAN CADORE - SC026683
KAIO HENRIQUE ZANDAVALLI - SC048442
LUCAS SPERANDIO RODRIGUES DA SILVA - SC067465
AGRAVADO
: VICTOR HUGO RIBEIRO ROVER
ADVOGADOS
: ADRIANO TAVARES DA SILVA - SC025660
YHAN FELLIPE BASTOS RODRIGUES - PA027165
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APTAS, EM
TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Embargos à execução.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o
art. 1.022
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e4bb572-0ae1-4f21-87f1-951dc0732795

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036654 - SC(2025/0327146-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LILIANE PORTO DA ROSA
ADVOGADOS
: ANA ISADORA BROERING - SC058300
BRUNA FURLANETTO - SC069629
IVAN CADORE - SC026683
KAIO HENRIQUE ZANDAVALLI - SC048442
LUCAS SPERANDIO RODRIGUES DA SILVA - SC067465
AGRAVADO
: VICTOR HUGO RIBEIRO ROVER
ADVOGADOS
: ADRIANO TAVARES DA SILVA - SC025660
YHAN FELLIPE BASTOS RODRIGUES - PA027165
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APTAS, EM
TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Embargos à execução.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o
art. 1.022
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por LILIANE PORTO DA ROSA, contra
decisão interlocutória que inadmitiu o seu recurso especial, fundamentado
exclusivamente na alínea "a" do permissivo constitucional.
de embargos à execução, opostos pela agravante, em desfavor de
Ação:
VICTOR HUGO RIBEIRO ROVER.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de reduzir
Sentença:
a cláusula penal ao montante da obrigação, ou seja, R$ 140.000,00 (cento e
quarenta mil reais), reconhecendo o excesso de execução, no importe de R$
259.199,98 (duzentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e nove reais e
noventa e oito centavos).
negou provimento às apelações interpostas pela agravante e
Acórdão:
pelo agravado, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54873349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: e368fb18-7b41-42ed-a52c-6e938323c579

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA
PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO VERIFICADO EXCESSOS.
DO
ART. 413
CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA R$ 140.000,00 (CENTO E
QUARENTA
MIL
REAIS)
REPRESENTATIVO
DO
VALOR
DA
NEGOCIAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
TRATA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DE
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. A
EMBARGANTE OS OPÔS ALEGANDO, PRELIMINARMENTE, A CUMULAÇÃO INDEVIDA
DE EXECUÇÃO DE FAZER E DE PAGAR, INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE DO TÍTULO E
NULIDADE PROCEDIMENTAL. NO MÉRITO, ARGUMENTOU QUE A CLÁUSULA PENAL
ERA EXCESSIVA E INVOCOU A EXCEÇÃO AO CONTRATO NÃO CUMPRIDO DEVIDO A
DÍVIDAS TRABALHISTAS DEIXADAS PELO EMBARGADO, QUE DIFICULTARAM O
CUMPRIMENTO DA AVENÇA. A SENTENÇA ACOLHEU PARCIALMENTE OS
EMBARGOS, REDUZINDO A CLÁUSULA PENAL DE 400 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA R$
140.000,00 E RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO NO VALOR DE R$
259.199,98. AMBAS AS PARTES INTERPUSERAM RECURSOS DE APELAÇÃO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM: (I) SABER SE A CLÁUSULA
PENAL DEVE SER MANTIDA NOS VALORES ESTABELECIDOS NO CONTRATO; (II)
SABER SE A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FOI ADEQUADA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A CLÁUSULA PENAL, CONFORME O
DO CÓDIGO CIVIL,
ART. 410
CONSISTE NA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DAS PERDAS E DANOS, INDENIZANDO A
PARTE LESADA PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. O DESCUMPRIMENTO DA
TRANSAÇÃO COMERCIAL GERA O DIREITO À SUA COBRANÇA (ART. 408 DO CC). O
JULGADOR SINGULAR REDUZIU PROPORCIONALMENTE A MULTA PREVISTA NO
CONTRATO, EVITANDO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE
A REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL É
EXEQUENTE/EMBARGADA.
JUSTIFICADA PELA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E PELA NECESSIDADE DE
REEQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS (ARTS. 421, 421- A, 317, 478 E 479 DO
CC).
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ADMITE A REVISÃO DA MULTA CONTRATUAL
EM
HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS,
NOTADAMENTE
QUANDO
SE
REVELA
MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. A CLÁUSULA PENAL DEVE SER PROPORCIONAL AO
DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO, EVITANDO O ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. A FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E O REEQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES
CONTRATUAIS JUSTIFICAM A REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENALIDADE REALIZADA NA
ORIGEM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSOS DESPROVIDOS. TESE DE JULGAMENTO: "1. A CLÁUSULA
PENAL DEVE SER PROPORCIONAL AO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO,
EVITANDO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA." "2. A FUNÇÃO SOCIAL DOS
CONTRATOS E O REEQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS JUSTIFICAM A
REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENALIDADE REALIZADA NA ORIGEM." (e-STJ fls. 397-
398).

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
Documento eletrônico VDA54873349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: e368fb18-7b41-42ed-a52c-6e938323c579

aponta a violação dos arts. 1.022, II, e 1.026, § 2o, do
Recurso especial:
CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de sustentar a ocorrência negativa
de prestação jurisdicional, insurge-se contra a aplicação de multa por oposição de
embargos de declaração protelatórios.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da violação do
II, do CPC
art. 1.022,
1. As razões recursais tecidas acerca das supostas omissões por parte do
Tribunal de origem residem na alegação de que o
apesar de instado a
TJ/SC,
manifestar-se por meio de embargos declaratórios, não analisou a questão à luz
do argumento trazido pela agravante de desproporcionalidade da cláusula penal
arbitrada, uma vez que, ainda que reduzida ao montante de R$ 140.000,00 (cento
e quarenta mil reais), (i) referido valor equivale ao valor total da cessão das cotas
sociais a que diz respeito o contrato; (ii) decorre de violação de obrigação
acessória de substituição dos fiadores; e (iii) é carente de razoabilidade, uma vez
que o contrato previa para o inadimplemento da própria obrigação principal
(cessão de cotas), cláusula penal de apenas R$ 14.000,00 (catorze mil reais) - 10%
(dez por cento) do valor do contrato.
2. Da análise do processo, contudo, constata-se que o
ao julgar os
TJ/SC,
embargos de declaração opostos pela agravante, não analisou a questão à luz
destes argumentos.
3. Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios,
a fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como a remessa dos autos ao
a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca
TJ/SC,
dos pontos anteriormente elencados.
4. Logo, merece provimento o recurso especial e tem-se como
prejudicado o exame das demais discussões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de: a) anular o acórdão que julgou os
embargos de declaração opostos pela agravante; e b) determinar a remessa dos
Documento eletrônico VDA54873349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: e368fb18-7b41-42ed-a52c-6e938323c579

autos ao
a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo
TJ/SC,
legal, a respeito dos supracitados pontos tidos por omissos.
Documento eletrônico VDA54873349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: e368fb18-7b41-42ed-a52c-6e938323c579

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.036.654 / SC
Número Registro: 2025/0327146-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50068129420198240023 50219260620238240000 50256590820238240023 50745616020218240023
50789652320228240023 50868040220228240023
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LILIANE PORTO DA ROSA
ADVOGADOS : IVAN CADORE - SC026683
KAIO HENRIQUE ZANDAVALLI - SC048442
ANA ISADORA BROERING - SC058300
BRUNA FURLANETTO - SC069629
LUCAS SPERANDIO RODRIGUES DA SILVA - SC067465
AGRAVADO
: VICTOR HUGO RIBEIRO ROVER
ADVOGADOS : ADRIANO TAVARES DA SILVA - SC025660
YHAN FELLIPE BASTOS RODRIGUES - PA027165
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA56078875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 99320e12-46cb-40c5-b094-9df257649ecb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 99320e12-46cb-40c5-b094-9df257649ecb